Tribunal: TJBA
Processo: 8001379-67.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001379-67.2024.8.05.0102 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS APELADO: DAILANDIA SANTOS SILVA RIBEIRO Advogado(s):PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, VINICIUS SANTOS BRITO, NIVIA SANTOS ARAUJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE IBUCUÍ. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL À JORNADA. VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO DE GRATIFICAÇÕES PARA INTEGRAR O PISO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ibicuí contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta por servidora do magistério municipal. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: (i) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o pagamento do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de 20 horas semanais; (ii) condenar o Município à obrigação de manter tal pagamento no vencimento base da autora; (iii) pagar as diferenças salariais pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal; e (iv) pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar suscitada pela parte apelada de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da ausência de decisão sobre pedido de produção de provas; (iii) saber se é possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias; (iv) saber se é legal o pagamento efetuado pelo Município, porquanto a remuneração global da servidora seria superior ao piso; e (v) saber se deve ser observada a composição do piso e validade do critério de reajuste adotado pelo Ministério da Educação. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela parte apelada em contrarrazões. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, pois ataca os fundamentos da sentença de forma clara e individualizada, apresentando argumentação jurídica e fática apta a ensejar eventual reforma da decisão recorrida. 4. Quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa. A controvérsia é de natureza jurídica e foi suficientemente instruída com prova documental, notadamente as fichas financeiras e os documentos funcionais da servidora. A ausência de decisão sobre o pedido de produção de prova oral e pericial não compromete a validade do julgamento antecipado do mérito, que encontra amparo no art. 355, I, do CPC. 5. Também não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.296, declarou a inconstitucionalidade parcial das restrições legais à concessão de tutela provisória contra o Poder Público, desde que presentes os requisitos legais e inexistente risco ao interesse público primário. Ademais, a legalidade da medida foi confirmada por esta Quarta Câmara Cível em sede de agravo de instrumento. 6. Quanto ao mérito propriamente dito, o art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 é claro ao dispor que o piso salarial nacional se refere ao vencimento básico da carreira, não podendo ser suprido por gratificações, adicionais ou outras parcelas de caráter variável. 7. A tentativa do Município de demonstrar o cumprimento do piso com base na remuneração global da servidora não encontra respaldo legal. A Constituição Federal, no art. 206, incs. V e VIII, garante a valorização do magistério, o que pressupõe a observância do piso como valor mínimo para o vencimento inicial da carreira. 8. Também não procede a alegação de ausência de parâmetro legal para o reajuste anual do piso. A revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 não comprometeu a eficácia do art. 5º da Lei nº 11.738/2008. O STF, na ADI 4.848, reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo, destacando que os atos normativos expedidos pelo Ministério da Educação mantêm a eficácia da política de valorização do magistério. 9. No caso concreto, as fichas financeiras comprovam que, em diversos períodos, o vencimento-base da servidora esteve aquém do valor proporcional ao piso nacional para jornada de 20 horas semanais, o que configura inadimplemento parcial por parte do Município e justifica a condenação ao pagamento das diferenças, com os devidos reflexos. 10. Por fim, a alegação de que o piso nacional não repercutiria sobre outros níveis da carreira não se aplica à hipótese dos autos, que versa unicamente sobre a fixação do vencimento básico em patamar inferior ao mínimo legal. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade não é violado quando a apelação enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos fáticos e jurídicos pertinentes. 2. A ausência de decisão saneadora e de produção de provas em ação de natureza documental não configura cerceamento de defesa. 3. A tutela de urgência pode ser concedida contra a Fazenda Pública para garantir o pagamento do piso do magistério, desde que presentes os requisitos legais. 4. O piso salarial do magistério deve incidir exclusivamente sobre o vencimento-base, sendo vedada sua composição com gratificações ou adicionais. 5. O critério de reajuste anual do piso, fixado por portarias do MEC, permanece válido à luz da jurisprudência do STF, mesmo após a EC 108/2020”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V e VIII; CPC, arts. 355, I, e 1.010, II; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º; EC 108/2020. Jurisprudências relevantes citadas: STF - ADI: 4167 DF, Relator.: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011; STF - ADI: 4296 DF 0007424-92.2009.1.00 .0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/06/2021; STF - ADI: 4848 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8001379-67.2024.8.05.0102, em que figura como Apelante o Município de Ibucuí e Apelada Dailândia Santos Silva Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator